Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720701-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAPHINIE CAROLINE TORQUATO PEREIRA AGRAVADO: AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - ME, AUTO POSTO ALVORADA LTDA - ME, AUTO POSTO JK LTDA - ME, AUTO POSTO CAPITAL LTDA - ME, AUTO POSTO CONCORDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Daphinie Caroline Torquato Pereira contra a parte da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de bens. Em face do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi determinada a realização do preparo (ID 36793435), o que restou atendido pela agravante (ID 37116951, 37116953 e 37116956). Os autos retornaram para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Sobre esse requerimento, a agravante sustenta que a decisão agravada não demonstrou o atendimento ao art. 303, §1o, inciso I, do CPC, para a concessão da cautelar antecedente. Alega que a natureza dessa medida impossibilitou a ampla defesa e o contraditório. Afirma que a indisponibilidade dos bens caracteriza a urgência necessária para o deferimento da liminar. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pretende a resolução, sem exame do mérito, do processo originário, com a consequente liberação do que foi arrestado em seu desfavor. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do artigo 1.015 do CPC. Inicialmente, delimita-se esta análise ao pleito da agravante para suspender a ordem judicial de arresto, proferida sob os seguintes fundamentos: “Constata-se que o objeto da ação é a discussão quanto a ocorrência ou não de transferência fraudulenta de quantias pertencentes aos autores, realizadas supostamente pela primeira requerida e movimentadas entre os requeridos. Há indícios de fraude e lavagem de dinheiro, inclusive de que houve a aquisição de bens com a quantia supostamente desviada, bens esses que se encontram bloqueados. Isso está em apuração no juízo criminal (ação 0713031-42.2021.8.07.0001 – 8a Vara Criminal). Há, entre eles, imóveis, automóveis e instalações comerciais, bens que os réus alegam não ser fruto do ilícito alegado na inicial. (...) INDEFIRO os pedidos de desbloqueio de valores e bens pelos réus. As circunstâncias descritas nos fundamentos da decisão que deferiu o arresto cautelar não foram impugnadas. Os fatos estão ainda em apuração e os bloqueios prestam-se a assegurar o resultado útil do processo. Portanto, os pedidos de desbloqueios devem ser analisados por ocasião da prolação da sentença. (...)” (D 120307324, na origem) A argumentação trazida pela agravante resume-se à inexistência na emenda da exordial de indicação do dano causado por esta, a fundamentar o pleito de ressarcimento de valores. Logo, inexistira fundamento legal para manter o bloqueio dos seus bens, o qual, por sua natureza, caracteriza um prejuízo de difícil reparação. O contexto fático acima transcrito consubstancia um perigo de dano, o qual, em verdade, é inverso, porquanto se refere ao resultado útil do processo principal. Isso porque os fatos estão sendo apurados em inquérito criminal com indícios de lavagem de dinheiro, a qual há demonstração de possível relação com a agravante, conforme decisão que estendeu os efeitos da cautelar antecedente (ID 96873362). Em razão disso, poderá haver dilapidação do patrimônio alvo da investigação. Igualmente ocorre com a plausibilidade do direito ao arresto de bens. O deferimento desta medida, de natureza cautelar e excepcional, prescinde da constatação dos mesmos requisitos da tutela emergencial ora buscada, consoante artigo 301 do CPC. E, aparentemente, tem-se que o bloqueio do veículo HB20, placa REC 1F05, de propriedade da agravante e de R$ 632,90 em sua conta, bem como de R$ 2.237,23 na conta da empresa Bebida Certa Comércio de Bebidas e Conveniência Eireli, nome fantasia Bebida Certa 061 (ID 36630273 - Pág. 4) atendeu ao disposto no art. 303 do CPC, porque foi indicado (ID 86911196, na origem) o pedido da tutela final (cobrança de valores), com exposição da lide (conduta ilícita - aparente desvio de dinheiro) e o direito norteador da medida cautelar (arresto de bens). Além disso, verifica-se, em princípio, que a tutela cautelar antecedente, convertida para o rito comum, seguiu a argumentação disposta na petição inicial, complementada pelo seu aditamento, em atenção ao disposto no §1o do mesmo dispositivo legal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, pois ausente o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator